Tribunal: TJSP
Processo: 1059374-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade formada por um contador e um técnico de contabilidade que atuam conjugadamente, e que foi desenquadrada do regime de tributação fixa do ISS. Pleito de aplicação da regra contida nos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/68. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Afastamento da alegação de

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade formada por um contador e um técnico de contabilidade que atuam conjugadamente, e que foi desenquadrada do regime de tributação fixa do ISS. Pleito de aplicação da regra contida nos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/68. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Afastamento da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença devidamente motivada.
Mérito. Caráter empresarial não evidenciado. Atividade pessoal desenvolvida pelos sócios que se sobrepõe à organização dos fatores de produção. Sociedade civil sem caráter empresarial que faz jus ao recolhimento com base em valor fixo. Precedentes.
Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido, com determinação.